Tribunal: TJES
Processo: 0009000-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009000-26.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CLAUDEMIR ANJO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

RECURSO INCOMPLETO
.

AUSÊNCIA DE
RAZÕES RECURSAIS
.

VÍCIO INSANÁVEL.

COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

PRECLUSÃO
.

NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A
gravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu de apelação cível por
ausência de dialeticidade, mantendo a sentença de procedência parcial, que condenou o Estado do Espírito Santo a reparação
por
danos morais decorrentes de agressões físicas sofridas no interior do Presídio de Cachoeiro de Itapemirim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1
.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se
merece conhecimento o recurso que não se encontra completo no momento de sua interposição; (ii) definir se tal vício é sanável e passível de correção posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não merece conhecimento o recurso que não se encontra completo no momento de sua interposição, em observância do princípio da preclusão.

2. A interposição de recurso incompleto representa vício forma insanável e não passível de correção posterior.

3. O recurso incompleto impossibilita sua compreensão, não atendendo ao postulado da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
N
ão merece conhecimento o recurso que não se encontra completo no momento de sua interposição, em observância do princípio da preclusão,
sendo
vício insanável e não passível de correção posterior
”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.097.248/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019; AgInt no REsp 1.335.457/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 12/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de AGRAVO INTERNO (id 13291396) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão Monocrática do id 13096634, que, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação por ele interposto às fls. 3/6 do .pdf do volume 4 do id 5364791, por ausência de dialeticidade, diante da juntada de petição de apelação incompleta que não permite a compreensão das teses recursais suscitadas.

Em sede recursal, alega o agravante:
(i)
que o recurso de apelação foi integralmente protocolado em meio físico, tendo havido falha na digitalização dos autos pela Secretaria do Juízo de origem;
(ii)
não teria sido intimado da digitalização do feito, para conferência, como determinava o Ato Normativo n. 007/2022;
(iii)
não foi certificado pela Secretaria a ausência de laudas do recurso;
(iv)
o não conhecimento do recurso implica grave cerceamento de defesa.

Pois bem.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento de que não merece conhecimento o recurso que não se encontra completo no momento de sua interposição, em observância do princípio da preclusão. E mais, que tal vício é insanável, e não passível de correção posterior, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INCOMPLETUDE DAS RAZÕES DO RECURSO
. AUSÊNCIA DE PEDIDO.
VÍCIO INSANÁVEL
.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS
.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECLUSÃO.

1. No caso,
o agravo interno se acha incompleto
, estando ausente o necessário pedido de reforma da decisão recorrida,
o que configura vício formal insanável e não passível de corrigenda posterior.
Com efeito, pela leitura das razões recursais, ao contrário do que afirma a parte agravante,
não é possível a compreensão exata do alcance de seu recurso, ou mesmo aferir se teria havido a observância do princípio da dialeticidade
.

2. Ademais,
as razões trazidas na petição complementar de fls. 2.967/2.968 não se prestam a suplantar a deficiência de fundamentação recursal do agravo interno, visto que os recursos, regra geral, devem guardar aptidão já no momento de sua interposição, em observância ao princípio da preclusão
.

3. Agravo interno da parte contribuinte não conhecido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.097.248/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PETIÇÃO RECURSAL INCOMPLETA.

1. O acórdão recorrido foi publicado em 2009, ainda na vigência do CPC/1973, de forma que o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial deve observar o disposto no Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016.

2. "
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão
" (AgInt no RMS 51.041/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/10/2016). Precedentes: AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 11/10/2016; AgRg no AREsp 773.292/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/12/2015; AgRg no REsp 1.429.580/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/06/2014; AgRg no MS 20.522/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26/11/2013.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.335.457/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 12/06/2017)

In casu
, incompleta a petição do recurso de apelação, eis que embora a petição estivesse numerada, no cabeçalho, de 1 a 10, protocoladas apenas as páginas 1, 8, 9 e 10.

Foi certificado pela Secretaria que “
[...
]
as folhas do processo físico foram numeradas erradamente, da pág. 126 indo pág. 130, assim, não tem folhas faltantes
[...]
”
(
id 10207502
)
.

Ademais,
a ausência de certificação

pela Secretaria
da falta
de laudas
não comprova que
a petição
juntad
a
estava
complet
a
, e alegada falha
na digitalização
imputada ao
TJES
não é corroborada por nenhum outro elemento probatório,
mormente por ser
ônus da parte comprovar a falha sistêmica.

A
alegação
do agravante
de
que
não teria sido intimado da
digitalização do feito
não altera a
conclusão alçada na decisão monocrática objurgada
, eis que não se trata de falha na digitalização,
mas sim de recurso interposto de forma incompleta
em autos que tramitavam fisicamente
, e assim, objeto de preclusão e não passível de correção posterior.

Não
se
há, inclusive, falar em cerceamento de defesa, porque ao agravante foi oportunizada manifestação sobre a incompletude do recurso
e
possível inadmissibilidade
do mesmo
, no despacho do

10352584,
tendo se manifestado no petitório do
id 10387798.

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, a qual se mantém hígida, por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.